Tribunal: STF
Processo: HC 185614
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial de cumprimento de pena. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    - Como é cediço, em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n.º 111.840/ES, inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando-se, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, § § 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal, e das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF.
    - Apesar da primariedade do agente e de o montante da pena (5 anos de reclusão) comportarem, a princípio, o regime inicial semiaberto, a necessidade do regime mais gravoso encontra-se lastreada no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006: i) ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade do entorpecente apreendido (3,6 kg de maconha), transportada de outro Município; ii) ante a prática comprovadamente habitual da mercancia ilícita e; iii) pelo desfavorecimento da vetorial das circunstâncias do crime, que legitimou a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.
    3. Sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 473.702, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso e requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto.
    5. Decido.
    6.  O habeas corpus não deve ser concedido.
    7.  Reconheço certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente a prática habitual da mercancia ilícita. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) apesar da primariedade do agente e de o montante da pena (5 anos de reclusão) comportarem, a princípio, o regime inicial semiaberto, a necessidade do regime mais gravoso encontra-se lastreada no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006: i) ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade do entorpecente apreendido (3,6 kg de maconha), transportada de outro Município; ii) ante a prática comprovadamente habitual da mercancia ilícita e; iii) pelo desfavorecimento da vetorial das circunstâncias do crime, que legitimou a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
    [...]”.
    8. Não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
 Relator